Tribunal: TJBA
Processo: 0500602-39.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500602-39.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ, LILIAN RODRIGUES DE SA, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, ALESSANDRO MENDES CARDOSO

APELADO: OPARA COMERCIAL DE AREIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ANA APARECIDA ARAUJO MUNIZ, LILIAN RODRIGUES DE SA, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA APRECIAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Stellantis Automóveis Brasil Ltda., alegando omissão e obscuridade no acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que manteve condenação por danos morais. A embargante sustenta que não houve apreciação de provas relacionadas à inexistência do dano moral e invoca fato superveniente (decisão de reintegração de posse dos veículos) como fundamento para reforma do julgado, requerendo efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão embargado é omisso ou obscuro ao deixar de analisar provas relativas à ausência de dano moral;
(ii) saber se fato superveniente (decisão judicial em ação de reintegração de posse) justifica a reforma do julgado nos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
4. No caso, o acórdão embargado apreciou expressamente os fundamentos que embasaram a condenação, reconhecendo os prejuízos causados à autora pela conduta da montadora.
5. Não se verifica ausência de manifestação sobre os pontos essenciais da controvérsia, tampouco obscuridade na exposição dos fundamentos adotados.
6. A pretensão da embargante revela apenas inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já apreciada.
7. Quanto ao alegado fato superveniente, os embargos de declaração não são meio processual hábil para a sua apreciação, devendo eventual repercussão ser deduzida em via própria.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento:

1. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à introdução de fatos supervenientes, devendo se limitar às hipóteses do art. 1.022, do CPC."

2. "Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos que embasaram a condenação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500602-39.2018.8.05.0146
, em que figuram como embargantes
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros
e como embargados
OPARA COMERCIAL DE AREIA LTDA - ME e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator